Tribunal: TJSP
Processo: 0092964-08.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Provas suficientes à condenação – Uso de cheque de origem espúria para o pagamento de mercadorias – Réu preso em flagrante por outro delito, na posse de documento de identidade e de cártula da mesma titularidade utilizada no crime versado nestes autos, assim como do recibo da compra fraudulenta – Negativa de autoria fundada em falsa imputação por parte do

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Provas suficientes à condenação – Uso de cheque de origem espúria para o pagamento de mercadorias – Réu preso em flagrante por outro delito, na posse de documento de identidade e de cártula da mesma titularidade utilizada no crime versado nestes autos, assim como do recibo da compra fraudulenta – Negativa de autoria fundada em falsa imputação por parte do policial responsável pela sua prisão, não comprovada – Dolo bem demonstrado – Consistentes depoimentos da vítima – Condenação mantida – Pena bem dosada – Pena-base fixada em 1/4 acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes do acusado – Exasperação da pena em 1/6, diante da circunstância agravante da reincidência específica, o que já favoreceu o réu e assim fica mantido diante do conformismo da acusação – Inocorrência de "bis in idem" – Múltiplas condenações anteriores, valoradas em etapas distintas da dosimetria – Regime fechado compatível com as circunstâncias judiciais e legais desfavoráveis ao réu, afastando a incidência da Súmula 269, do STJ – Recurso desprovido.